Tribunal: TJDFT
Processo: 0707556-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. PRETENSÃO FORMULADA EM FACE DA CODHAB – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL INSERIDO EM PROGRAMA HABITACIONAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DOS DIREITOS. TRANSMISSÃO SEM PRÉVIA ANUÊNCIA DA ENTIDADE GESTORA DO PROGRAMA (CODHAB). INEXISTÊNCIA DA VEDAÇÃO. CONTRATO ANTERIOR À LEI DISTRITAL No 3.877/06. CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA CELEBRADA COM A SOCIEDADE DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL – SHIS. SUCESSÃO PELA CODHAB. CESSÃO DE DIREITOS. ÓBICE INEXISTENTE À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO. SUJEIÇÃO ÀS INFLEXÕES DA LEI SUBSEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL LEGAL. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO DO ATO JURÍDICO PERFEITAMENTE ALINHADO E DO DIREITO ADQUIRIDO. PREÇO. QUITAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. TRANSMISSÃO AO CESSIONÁRIO. IMPERATIVO LEGAL. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. MENSURAÇÃO SEGUNDO A EXPRESSÃO DO DIREITO CONTROVERTIDO. IDENTIFICAÇÃO COM O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL LITIGIOSO. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO À EMPRESA PÚBLICA VENCIDA. PARTE VENCEDORA. PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ALCANCE DA SÚMULA 421 DO STJ. CONFUSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPUTAÇÃO LEGAL E IMPERATIVA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 1o, 2o E 11).
1. Conquanto a fixação contratual e legal de vedação destinada à proibição de cessão ou transmissão dos direitos pertinentes a imóvel inserido em programa habitacional sem a anuência da entidade gestora do programa e política pública - CODHAB - Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - se afigure legítima como forma de preservação da vocação do programa e prevenção de que os imóveis nele inseridos sejam distribuídos a pessoas não habilitadas a recebê-los ou, quiçá, em desconformidade com a ordem de preferência estabelecida segundo os critérios socioeconômicos firmados pela administração, a ausência de inserção no contrato original dessa condição e o fato de ter sido celebrado anteriormente à inserção do óbice em dispositivo legal – Lei Distrital no 3.877/06 -, tornam hígidas e eficazes as cessões havidas, ensejando que, quitado o preço, o imóvel seja adjudicado ao derradeiro cessionário.
2. O ato jurídico perfeito e o direito que dele emerge, incorporando-se ao patrimônio jurídico do titular, tornam inviável que, defronte contrato promessa de compra e venda celebrado anteriormente à vigência da lei que contemplara o óbice e sem que nele tenha havido a contemplação de vedação de cessão ou transmissão do imóvel distribuído no ambiente de programa habitacional sem a prévia autorização e participação da entidade gestora, a entidade invoque a lei subsequente como apta a obstar que lhe seja oposta a cessão de direitos celebrada pelo primitivo beneficiário do imóvel, pois acobertado o negócio pelas salvaguardas, tornando-as oponíveis ao próprio ente público, determinando que, a par da rejeição da pretensão que formulara almejando obter a posse do imóvel, seja compelido a outorgar em favor da derradeira cessionária o título aquisitivo correlato.
3. A adjudicação compulsória é resguardada ao promitente comprador ou cessionário de direito real que, quitando o preço convencionado na promessa ou cessão, não obtém a outorga da escritura definitiva de compra e venda proveniente do alienante/cedente indispensável à consolidação da propriedade em seu nome, seja por impossibilidade material decorrente da ausência do vendedor seja em razão de injusta recusa dele derivada, valendo a sentença que confere a tutela como título apto a ensejar a transmissão do domínio (CC, art. 1.418; Decreto-lei no 58/37, art. 22).
4. Evidenciado o adimplemento integral das obrigações assimiladas pelo promitente comprador originário em face da promitente vendedora, deve ser viabilizada a adjudicação compulsória do imóvel em favor do cessionário se não sobeja óbice legal ou contratual à consumação da transmissão de domínio, à medida em que, a par de comprovada a cadeia de transmissão do imóvel, restaram implementadas as condições necessárias à transcrição do bem em favor dos atuais detentores dos direitos dele derivados.
5. No ambiente de ação de adjudicação compulsória, o valor da causa deve ser mensurado em conformação com o valor de mercado do imóvel que faz o objeto do pedido, pois encerra o proveito econômico almejado e a expressão do direito controvertido, não subsistindo regramento pautando essa modulação quando se trata de imóvel inserido em programa habitacional, pois inviável a criação de regras casuísticas com alcance particularizado, ensejando que, fixado o valor agregado à ação sob aquele parâmetro, deve ser preservado (CPC, arts. 291 e 292, II).
6. A empresa pública, conquanto integrante da administração pública indireta, ostenta autonomia financeira, administrativa e funcional, estando sujeita, ademais, ao regime financeiro inerente à iniciativa privada (CF, art. 173, §§ 1o e 2o), e, conquanto possa contar com repasse de recursos públicos para fomento de suas atividades, não é passível de ser confundida com o ente federado ao qual é vinculada nem usufruir das prerrogativas processuais resguardadas à Fazenda Pública, e, ademais, não concorre, ainda que de forma indireta, para o custeio das atividades inerentes à Defensoria Pública, pois atividade estranha aos seus objetivos institucionais, tornando inviável que se cogite da subsistência de confusão de forma a ser alforriada da cominação, não se emoldurando a hipótese, portanto, no enunciado constante da súmula 421 do STJ.
7. Desprovido o apelo, os honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente devem ser majorados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.